Tribunal: STF
Processo: AR 2042
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE JULGOU A LIDE COM RELAÇÃO APENAS À COFINS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS NA INICIAL DA RESCISÓRIA. VOTO VENCIDO. SUPOSTA OMISSÃO QUE SE VINCULA À INTENÇÃO DE FAZER PREVALECER ENTENDIMENTO NESTE VEICULADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária. Precedentes: MS nº 36403 AgR-ED, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 12.5.2020, ADI nº 2908 ED, Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.8.2020, AP nº 470-EDj-décimos quartos/MG, Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.2013 e Ext nº 662 ED/PU, Pleno, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 13.6.2003.



    2. De qualquer sorte, não há omissão no acórdão que manteve orientação pela negativa de seguimento da rescisória, pois a autora se limitou a indicar violação literal de dispositivos ligados ao mérito da causa, quando o motivo de rescisão, se existente, estaria vinculado a questão processual (julgamento citra petita). 



    3. Embargos de declaração rejeitados.